Tribunal: STF
Processo: HC 196068
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO
HABEAS CORPUS. NECESSIDADE DE INFORMAÇÕES SOBRE O ALEGADO NA PRESENTE IMPETRAÇÃO.
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Jeferson Gonçalves e outras, advogados, em benefício de Roberto da Silva Botas, contra decisão do Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 14.12.2020, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 633.214. O objeto deste é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 0073729-43.2020.8.16.0000 pela Desembargadora Sônia Regina de Castro, do Tribunal de Justiça do Paraná.
    Na decisão objeto da presente impetração, proferida pelo Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, constam os seguintes fundamentos:
    “Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de ROBERTO DA SILVA BOTAS em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ.
    Consta dos autos que o paciente está preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 2º, da Lei nº 12.850/13.
    Aduz o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da decisão monocrática que indeferiu pedido liminar formulado em habeas corpus impetrado perante o tribunal de origem, visando a soltura do paciente.
    Requer a concessão da ordem, liminarmente, para que o paciente seja colocado em liberdade, alegando para tanto o excesso de prazo da prisão cautelar.
    Subsidiariamente, requer a substituição da medida extrema por medidas cautelares diversas da prisão.
    É, no essencial, o relatório. Decido.
    A matéria não pode ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, pois não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário.
    A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido liminar em outro writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade (…).
    Confira-se também a Súmula n. 691 do STF:
    Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.
    No caso, não visualizo, em juízo sumário, manifesta ilegalidade que autorize o afastamento da aplicação do mencionado verbete sumular.
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus”.
    2. Contra essa decisão, impetra-se o presente habeas corpus, no qual os impetrantes alegam flagrante ilegalidade para a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal. 
    Apontam excesso de prazo da prisão cautelar do paciente, que estaria preso desde 21.8.2017, e argumentam que a “demora no processo se deve principalmente à redesignações de audiência e a demora do órgão acusador em apresentar suas alegações finais, pois no prazo de alegações finais o Ministério Público pediu novas diligências, que não se concluem nunca.
    Frise-se que o processo era para ter sido concluído no mês de setembro de 2020, mais até o momento sequer há alegação final da acusação e o paciente continua preso cautelarmente” (sic).
    Ressaltam “o risco de contágio pela doença Covid-19 na cadeia, doença mortal em expressiva porcentagem dos casos”.
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “(...) requer-se digne o Senhor Ministro Presidente em deferir a ordem impetrada e REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA e CONCEDER A LIBERDADE PROVISÓRIA ao paciente LIMINARMENTE, aplicando-lhe medidas cautelares diversas da prisão, caso assim entenda, que pode ser até mesmo a implantação de tornozeleira ao mesmo, o que vai salvar-lhe da violência e degeneração moral do cárcere, ainda preservar seu trabalho e mantê-lo junto à família levando a vida de maneira correta.
    Por conseguinte, expedindo o competente ALVARÁ DE SOLTURA ou MANDADO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO”.
    3. Considerada a gravidade do que apontado pelos impetrantes, são imprescindíveis os esclarecimentos do juízo da Comarca de Foz Iguaçu/PR, localidade no qual está preso o paciente, pelo que se tem da inicial, sobre o andamento da Ação Penal n. 0002641-97.2017.8.16.0048.
    4. Oficie-se ao juízo da Comarca de Foz do Iguaçu/PR para, com urgência, no prazo máximo de vinte e quatro horas, independente do período de recesso forense, prestar informações pormenorizadas sobre o alegado na presente impetração e esclarecer, em especial, o tempo de prisão do paciente, o andamento atualizado da Ação Penal n. 0002641-97.2017.8.16.0048, as medidas adotadas para resguardo do estado de saúde dele no local em que está recluso e se a prisão cautelar foi reavaliada, nos termos do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal.
    Remetam-se, com o ofício, cópias da petição desta impetração e do presente despacho.
    5. Prestadas as informações, voltem-me os autos conclusos com urgência e prioridade.
    Publique-se .
    Brasília, 28 de janeiro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora